Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE COVID 19. EFEITOS APÓS NORMALIDADE SANITÁRIA. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. Na execução de alimentos pelo rito da prisão, o inadimplemento na modalidade do artigo 528, do Código de Processo Civil, é consubstanciado na citação do devedor para pagar os alimentos no prazo de três dias, sob pena de prisão. O devedor somente se livrará da coação se comprovar a impossibilidade absoluta de pagar, conforme prevê o artigo 528, § 2o, de igual diploma. Excepcionalmente, admitiu-se a prática de atos expropriatórios na execução, em processos que tramitavam pelo rito da prisão, sem a conversão do procedimento do rito da prisão para o da penhora, a fim de assegurar o recebimento do crédito alimentar. Após o cenário da pandemia, não mais subsiste a suspensão da prisão, de modo que a constrição pessoal é legal, ainda que determinada a constrição patrimonial em momento anterior.